Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003527-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/06/2022

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

*

Com

DATA DA SESSÃO: 14/06/2022

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, assim tal como o eminente Relator, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para retificar a súmula de julgamento lançada na ementa ID 1103577, tendo em vista vício material no acórdão que fora julgado por maioria de votos e não à unanimidade, como suscitado.

Faço esse registro, estou acompanhando o eminente Relator, mas dando parcial provimento para retificar a ementa.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista para o eminente Relator, eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FRIBASA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO - VISTA

E. Pares,

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo E. Relator, bem como diante do recebimento de memoriais por parte dos patronos da embargante em meu gabinete, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão debatida nesta via aclaratória.

Em síntese,
FRIBASA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

opôs
embargos de declaração
em face do v. acórdão acostado no ID 1193874 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para determinar que os juros de mora incidam entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição.

Aduz a embargante, em suma, que a decisão colegiada foi
omissa e contraditória
, especificamente quanto ao período discutido nos autos e as decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal mencionadas no acórdão objurgado.

Por fim, a recorrente afirma a existência de erro material passível de correção, diante da divergência entre a súmula de julgamento lançada na ementa do julgado e o resultado da decisão, tomada por maioria de votos.

O E. Relator, em seu voto, deu parcial provimento ao recurso, sustentando, primeiramente,
“
não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios quanto ao tema controvertido principal”
.

Aduziu, ainda, o culto colega que
“
a contradição que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado”
, o que não seria a hipótese vertente, já que, na verdade, o presente recurso consistiria apenas em inconformismo com o resultado do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos embargos de declaração, cuja fundamentação é
restrita

às pechas do art. 1.022, do CPC.

Por fim, S. Exª constatou a existência de erro material na súmula de julgamento lançada na ementa ID 1103577, uma vez que a ementa aponta julgamento à unanimidade de votos, ao passo que o resultado teria decorrido de votação majoritária.

Sendo assim, como dito antes,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios, tão somente para retificar a súmula de julgamento lançada na ementa ID 1103577, consignando que o julgamento do Agravo de Instrumento foi tomado por maioria de votos.

E, após analisar a pretensão aqui vertida, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto condutor.

Cumpre rememorar que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da indigitada
omissão
, verifico que o voto vencido por mim proferido no julgamento do agravo de instrumento reconheceu a aplicabilidade da súmula 70 do STJ
1
ao presente caso, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Petição nº 12.344/DF, de modo que, a meu sentir, naquela oportunidade, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou a incidência de juros moratórios desde o trânsito em julgado, não merecia ser reformada.

Contudo, os votos majoritários, ao que consta do v. acórdão objurgado, não acolheram a proposta de voto que apresentei naquela oportunidade, ocasião em que foram apresentados fundamentos diversos pelos demais membros que compõem este órgão colegiado.

Assim, restou, à evidência, que implicitamente a tese por mim apresentada no julgamento do agravo de instrumento, que era favorável aos interesses da ora embargante, restou rejeitada por esta Colenda Câmara Cível.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Destarte, na verdade, o que pretende, a recorrente, é o rejulgamento da causa ante a suposta falta de enfrentamento da tese de determinados pontos que não teriam sido examinados no v. acórdão objurgado, mais precisamente no voto vencedor.

Contudo, segundo o posicionamento firmado por aquele Tribunal Superior, a argumentação que busca a prevalência do entendimento adotado no voto vencido, a pretexto de omissão, não é a via adequada para o manejo dos embargos de declaração.

Por considerar relevante, cito, a título de exemplo, excerto do voto proferido no E. Ministro Herman Benjamin nos autos do REsp nº 1.340.444/RS, senão vejamos:

“
A decisão proferida pelo órgão colegiado apresentou-se composta por votos que contêm – todos – manifestação sobre a questão litigiosa, cada um, a seu modo, ostentando fundamentação adequada para a solução da lide. Evidentemente, a
ratio decidendi
apresentada em cada um dos votos não necessariamente é coincidente em todos (seja na posição vencedora, seja na vencida).

Não há como confundir, por mais engenhosa que tenha sido a argumentação da parte embargante (não constante, ao que parece, de suas contrarrazões recursais - fls. 2.783.2843, e-STJ), "questão" ou "ponto controvertido" (submetido a julgamento) com as razões adotadas individualmente pelos membros componentes do órgão colegiado.

A esse respeito, vale mencionar que o STJ já esclareceu que a existência de fundamentos diversos nos votos dos integrantes do órgão colegiado não enseja a constatação dos vícios do art. 1.022 do CPC quando for possível verificar, relativamente ao dispositivo, a formação de entendimento majoritário.

[...]

Como todos os votos do colegiado, vencidos e vencedores, compõem o acórdão para todos os fins legais (art. 941, § 3°, do CPC/2015), certo afirmar que ausente a propalada omissão (como reconhecido pelo próprio embargante), inexistindo necessidade de que TODOS os Ministros enfrentem expressamente os mesmos argumentos e tomem suas decisões com base em iguais fundamentos. Afinal, nosso modelo de julgamento colegiado nos Tribunais é plural (serial), em que são agregados os votos dos componentes do órgão colegiado, na sua expressão individual, vindo ao final a conclusão de cada um, computada aritmeticamente (ainda que por fundamentos diversos), compor o acórdão. Pode até se pôr em xeque se esse é o modelo ideal, especialmente para formação de precedentes qualificados (art. 927, do CPC); projetando sua substituição pelo modelo unitário (per curiam), em que o próprio colegiado apresenta, em corpo único, os motivos determinantes da sua posição institucional. Mas esse modelo (plural - serial) é a opção política do sistema brasileiro, cabendo ao Parlamento eventualmente promover a mudança
”.

Ainda sobre este tema, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo culto Ministro Mauro Campbell Marques nos autos do Edcl no REsp nº 1.941.323/CE,
in verbis:

“
No caso concreto, o que a embargante quer é isso, o rejulgamento da causa, tanto que indica como omissão não a ideia propugnada antes, mas a falta de enfrentamento da tese de que determinados pontos não teriam sido examinados no acórdão da origem, mais precisamente no voto-vencedor.

Contudo, o acórdão ora embargado expressou que as teses que não haviam sido supostamente debatidas constavam, na verdade, do voto-vencido, o que implicava, pela ótica do CPC/2015, precisamente do texto do seu art. 941, § 3.º, do CPC/2015, a conclusão pelo efetivo debate, a descaracterizar, portanto, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015”
.

Registro, ainda, outro julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Aduzem os embargantes que o voto vencedor, do Relator, foi omisso quanto ao argumento apresentado no recurso interposto no sentido de que ?não houve animus donandi expresso na escritura pública de inventário e foi feita retificação na declaração de imposto de renda, não podendo haver contrato de doação sem vontade expressa de doar?. Afirmam que, por outro lado, o primeiro vogal, vencido na hipótese, bem apreciou a tese acima mencionada, consoante se verifica do item 4 do voto vencido. Postulam, ao final, seja sanada a omissão ?perpetrada pelos Eminentes relator e segundo vogal?, com a concessão de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, declarando-se a inexistência da relação jurídica tributária e a anulação do ITCD
.
3. Em primeiro lugar, é bem de ver que a decisão sujeita a oposição de embargos é o Acórdão, e não os votos, em separado, de cada um dos magistrados que compõem a Turma Recursal. Diante disso, se a tese recursal foi apreciada a contento, segundo entendem os embargantes, pelo primeiro vogal, por si só, resta afastada a alegada omissão. 4. Em segundo lugar, verifica-se que, ao manifestar seu inconformismo, os embargantes revelam nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado no Acórdão, tentando fazer prevalecer o voto vencido, a que não se prestam os aclaratórios. 5. Não resta demonstrado vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.

Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado, tendo sido pautado nas provas constantes dos autos e nas determinações previstas na legislação de regência.
6. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJDF, processo nº 072153968.2017.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, Rel. Eduardo Henrique Rosas, publicado no DJE: 04/07/2018)

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUE NÃO SE VERIFICA. APARENTE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DO MPF REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe, nos termos do art. 619 do CPP, que se aponte ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum, absolutamente não se admitindo que o recurso seja manejado para veicular simples irresignação quanto ao resultado do julgamento. 2. No caso ora sob exame, embora o embargante afirme que circunstâncias reveladoras da especial gravidade concreta do suposto delito de tráfico de drogas ilícitas não teriam sido enfrentadas - especialmente pela quantidade de entorpecentes e pelo vínculo com organização criminosa -, a leitura do acórdão objeto desta impugnação revela que tais questões foram devidamente relatadas e sopesadas, apenas resultaram em conclusão diversa da desejada pelo embargante.
3. Somado a isso, destaco que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)
. 4. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. 5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPF, não há elementos que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 156.423/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022.)

________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 4. Para a configuração do dissídio jurisprudencial faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, no caso em tela não restou comprovada a similitude fática entre os arestos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/5/2022.)

Enfim, o que se vê é o v. acórdão tem o conteúdo dos votos vencedores e vencido - e é isso o que importa. A tese adotada pelo voto vencido deve ser examinada em recurso futuro, para Tribunais Superiores, se for o caso, de modo que a embargante, a pretexto da existência de omissão, pretende, repito, revolver a matéria ventilada no recurso, o que é vedado pela legislação processual vigente, devendo valer-se dos recursos próprios.

Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência do vício da contradição.

Ora, como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não identifico no voto embargado proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao parcial provimento ao recurso do ente estadual.

Por fim, tal como consignado no voto do culto Relator, verifico a existência de erro material, uma vez que, embora o julgamento do recurso de agravo de instrumento tenha ocorrido por maioria de votos, a súmula do julgamento lançada na ementa ID 1193874 teria apontado que o resultado teria se dado como unânime, o que merece ser retificado.

Destarte, sem me alongar mais no debate, acompanho, integralmente, a compreensão externada pelo E. Relator para
dar parcial
provimento ao recurso,
apenas para retificar a súmula de julgamento outrora mencionada, registrando que o julgamento do agravo de instrumento foi concluído pela maioria de votos, nos termos da fundamentação apresentada no voto condutor.

É como voto.

1
Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”.

Sr. Presidente, trata-se de embargos declaratórios opostos por
FIBRASA ADMINISTRA
ÇÃ
O E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
face a acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
nos autos de Ação Reivindicatória, já em sede de liquidação, determinando que incidam juros de mora sobre o crédito oriundo da ação, limitando-o, contudo, ao período entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório.

A controvérsia, portanto, gravita entorno do termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a indenização devida pelo Estado do Espírito Santo na ação reivindicatória, transitada em julgado ainda em 1996 e, hoje, em fase de liquidação.

Em síntese, a decisão recorrida fixou a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado, movendo o Estado agravo de instrumento, no qual esta Corte, por maioria de votos, encampou o entendimento do Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que entendeu devidos o juros de mora, mas apenas a partir dos cálculos de liquidação e até expedição do precatório, à luz do Tema 96, do STF.

Restou vencido o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que mantinha o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado, a teor da Súmula 70, do STJ, que apregoa que “
Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença
.”

Face ao acórdão do agravo de instrumento manejou a Agravada-Liquidante o presente embargo declaratório, ao argumento de omissão e contradição em relação ao período que foi discutido nos autos e os termos iniciais definidos nas decisões do Supremo Tribunal Federal e que serviram de base para o acórdão objurgado.

Em seu voto, o Relator nega provimento aos aclaradores, reforçando o entendimento da Suprema Corte sobre o tema, no que foi seguido pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que destacou a ausência dos vícios alegados a despeito de sua manifestação divergente no sentido da pretensão dos embargantes.

Sr. Presidente, não compus o julgamento do agravo de instrumento que dá origem ao presente aclaratório e embora me incline para a tese defendida pelo Des. Telêmaco àquele tempo, é imperioso dizer que, por estarmos em sede de recurso meramente integrativo, a irresignação não merece provimento.

Não vejo outro caminho senão o de afirmar a ausência dos vícios alegados, na exata medida em que os temas foram apreciados por esta Corte, sendo vencida a divergência que caminhava no sentido da pretensão dos Embargantes, razão mesmo pela qual comungo do pensamento vertido pelo nobre Des. Telêmaco ao pontuar que suscitada tese divergente no sentido da pretensão dos Agravados, não há que se falar em omissão da Corte.

E mais, o fato de tese divergente ter sido suscitada ao longo do julgamento e dela não comungarem os demais componentes do Colegiado, que mantiveram seus entendimentos antes já manifestados, como se deu no caso dos autos, não enseja a caracterização de omissão.

Em outras palavras, conheceu esta Corte do tema que excepcionava os precedentes do STF, nos termos pretendidos pelo Embargante, mas, em sua maioria, sobre ele não firmou entendimento, não havendo margem a se falar em omissão.

Logo, não vejo a contradição/omissão arguída pois o voto vencedor fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da conta de liquidação, e o fez tomando em consideração a pretensão de que fossem fixados com base no trânsito em julgado, ou seja, não ignorou o pedido do Embargante, portanto, sobre ele não se omitiu, assim com não vislumbro a contradição aduzida, pois tal vício opera-se de modo interno, ou seja, entre as proposições do voto e não entre o voto e interpretação jurisprudencial pretendida pela parte.

Portanto, ainda que possa ver razoabilidade na proposição vertida pela Liquidante, no caso específico dos aclaradores, sua pretensão é a de rediscussão de matéria, voltando-se a Embargante contra o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, para o que lhe é facultado via recursal outra, não os embargos aclaratórios.

Por fim, evidencia-se o vício material do acórdão que fora julgado por maioria de votos e não à unanimidade, como suscitado.

Assim, tal qual o Relator, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para retificar a súmula de julgamento lançada na Ementa ID 1103577.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RETORNO DOS AUTOS

Na sessão do dia 14.06.2022, os autos retornaram ao meu gabinete por determinação do eminente Presidente, Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, após os votos dos eminentes Pares, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Ambos acompanharam o voto de Relatoria por mim proferido nos presentes embargos de declaração.

Assim, para fins de registro,
confirmo

o voto anteriormente proferido, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos Embargos de Declaração, tão somente para retificar a súmula de julgamento lançada na Ementa ID 1103577, consignando que o julgamento do Agravo de Instrumento foi tomado por maioria, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAV
O DE INSTRUMENTO N.º 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia principal diz respeito à incidência de juros de mora sobre indenização devida pelo Estado do Espírito Santo em ação reivindicatória, transitada em julgado e em fase de liquidação, relativamente ao período anterior à expedição de precatório.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem determinou a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado, este e. colegiado deu provimento parcial ao recurso do ente público, para determinar que os juros de mora incidam entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição.

Irresignada, a empresa Agravada opôs Embargos de Declaração, em que alega a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto ao período de abrangência dos julgados do STF mencionados no julgamento e o lapso relativo ao caso em apreço.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta a contradição ou a omissão indicadas na peça de resistência.

No voto condutor do julgado, restou consignado,
verbis:

O Estado do Espírito Santo pretende o afastamento da incidência de juros de mora sobre indenização advinda de condenação transitada em julgado, relativamente ao período anterior à expedição do precatório.

A sentença condenatória transitou em julgado em 22.4.1996.

O Agravante afirma a não incidência dos juros de mora sobre a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo, considerando o disposto no enunciado da Súmula Vinculante nº 17, do STF, segundo o qual, verbis: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Data de Aprovação Sessão Plenária de 29/10/2009”.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes submetidos à repercussão geral, considerando sobretudo a superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, consolidou as seguintes orientações vinculantes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. (RE 579431, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

De acordo com o entendimento do Supremo, portanto, o único período em que não incide os juros de mora em condenação da Fazenda Pública é aquele concernente ao chamado “período de graça constitucional”, expresso no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição Federal[1], compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte.

No período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor – conforme for o caso – incidem, sim, juros de mora, a teor da orientação do STF.

No caso em julgamento, a discussão se refere, exatamente, a período anterior à expedição do precatório, considerando que o processo está em fase de liquidação judicial. Logo, deve incidir os juros moratórios, nos termos da jurisprudência do Supremo.

De todo modo, há uma adequação que merece ser feita na r. decisão agravada.

O juízo de origem determinou a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Entretanto, de acordo com o entendimento vinculante do STF, o encargo moratório deve ser computado a partir da elaboração dos cálculos, até a data da expedição da ordem de pagamento.

Assim, muito embora não seja viável o afastamento total da incidência dos juros de mora, o índice deve ser ajustado para o lapso entre a apuração do quantum e o início da fase satisfativa do pagamento da dívida da Fazenda Pública.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para determinar que os juros de mora incidam entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios quanto ao tema controvertido principal.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Além disso, a contradição que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
[1]
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Por fim, há uma questão a ser dirimida. A empresa peticionou informando a existência de erro material expresso na súmula de julgamento lançada na ementa ID 1103577. De fato, a ementa aponta julgamento à unanimidade de votos, quando o resultado decorreu de votação majoritária.

Assim, muito embora conste corretamente o resultado no acórdão ID 1193874, inexistindo prejuízo à parte, é possível a correção da inconsistência, notadamente para evitar futura alegação de nulidade.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração,
tão somente para retificar a súmula de julgamento lançada na Ementa ID 1103577, consignando que o julgamento do Agravo de Instrumento foi tomado
por maioria
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]
Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

3. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

4. É possível a correção de erro material constante na súmula de julgamento lançado na ementa incluída no sistema, notadamente para evitar futura alegação de nulidade.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.